Tribunal: TJSP
Processo: 0015084-02.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave praticada pelo agravante – Pleitos de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas e, subsidiariamente, de desclassificação para falta de natureza média – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar praticada pelo agravante – Agravo desprovido.